Tribunal: TJMT
Processo: 0005332-20.2015.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
TRYGVE GABRIEL LANGFELDT

Número do Protocolo: 104729/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA ILEGITIMIDADE QUE DEVERIA SER ARGUIDA NO FEITO PRINCIPAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o executado obteve a extinção do feito principal em relação a ele, é certo que não há como prosseguir com o julgamento dos embargos à execução, eis que evidenciada a perda superveniente do interesse de agir.
2. Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
TRYGVE GABRIEL LANGFELDT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela 6a Vara da Comarca de Sorriso, M.M. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0005332-20.2015.8.11.0040 ajuizado por TRYGVE GABRIEL LANGFELDT, que reconheceu a perda do objeto e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973.
Como causa de pedir recursal, sustenta que a extinção em razão da perda do objeto em virtude do julgamento de exceção de pré-executividade caracteriza error in procedendo, por serem os embargos a única via adequada para aferir a procedência de alegações que demandam dilação probatória.
Aduz que o apelado ao ajuizar os embargos à execução fiscal após a oposição da exceção de pré-executividade nos autos principais, por consequência, renunciou de forma tácita ao julgamento dos embargos do incidente processual.
Ainda, afirma que o apelado é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que esse jamais se retirou do quadro societário da empresa até a ocorrência do fato gerador do tributo, conforme extrato da JUCEMAT.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida e devolução dos autos para julgamento dos embargos à execução.
Não houve contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão em fl. 89.
Remetidos os autos a este Tribunal de Justiça, o apelante foi intimado para se manifestar em relação à tempestividade da apelação – fl. 96 -. Após, sobreveio petição do Estado de Mato Grosso – fls. 99/100 -.
Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela 6a Vara da Comarca de Sorriso, M.M. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0005332-20.2015.8.11.0040 ajuizado por TRYGVE GABRIEL LANGFELDT, que reconheceu a perda do objeto e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973.
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que o apelado TRYGVE GABRIEL LANGFELDT ajuizou o presente Embargos à Execução Fiscal em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando reconhecer a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução no valor de R$ 6.282,93 (seis mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e três reais).
O juízo a quo julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ao seguinte fundamento:

“Nesta data nos autos da execução fiscal em apenso foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pelo embargante/executado TRYGVE GABRIEL LANGFELDT e reconhecida sua ilegitimidade passiva, uma vez que na época do fato gerador que deu origem ao crédito tributário não mais fazia parte da sociedade da empresa executada.

Nesta seara, verifica-se que houve a perda do objeto desta lide. Nesse sentido:
‘TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, alegável por mera petição, e admitindo a Fazenda Pública, nos autos da execução, a sua ocorrência, deve ser reconhecida a perda de objeto superveniente dos embargos à execução, anteriormente opostos.
2. A prevalência da Lei de Execuções Fiscais sobre a Lei Processual Civil, que impõe a verificação da intempestividade dos embargos à execução, não é suficiente ao provimento do recurso especial, na medida em que o reconhecimento da prescrição e da ilegitimidade passiva do recorrido nos autos da execução impede o prosseguimento dos embargos do devedor.
3. Consoante o princípio da causalidade, que apresenta estreita relação com o princípio da sucumbência, deve ser atribuída à Fazenda Pública a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, haja vista ter dado causa à perda de objeto dos embargos à execução.
4. Agravo regimental desprovido”
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL : AgRg no REsp 401535 MG 2001/0194082-9, julgamento: 12/04/2005’”

Irresignado, o apelante interpôs o presente recursal de apelação.
Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.
O cerne da controvérsia recursal cinge-se à ocorrência da perda do objeto dos embargos à execução fiscal, pretendendo a Fazenda Pública a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.
A Fazenda Pública Estadual sustenta que não há como se reconhecer a perda do objeto dos embargos à execução, uma vez que estes são a única via adequada para aferir a procedência de alegações que demanda a dilação probatória.
Na espécie, percebe-se que foi reconhecida a perda do objeto em razão da extinção do feito principal em relação ao apelado, eis que foi acolhida a exceção de pré-executividade.
Em que pese o apelante alegar que a distribuição dos Embargos à Execução Fiscal posteriormente à oposição da exceção de pré-executividade implica em renúncia tática, da análise detida das cópias do feito principal na inicial, é certo que o incidente processual foi apresentado anteriormente à penhora ocorrida nos autos – fls. 51/61 -, com a constrição de valores e restrição de veículos do executado.
Diante do bloqueio realizado, o apelado não teve alternativa a não ser oferecer os embargos à execução fiscal, sob pena de preclusão com relação aos bens penhorados.
Ocorre que posteriormente a isso, houve a análise da exceção de pré-executividade na execução fiscal – Autos no 4050-78.2014.8.11.0040 (Cód. 112102) -, na qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva do apelado Trygve Gabriel Langfeldt, com a consequente extinção do feito em relação a ele.
Com efeito, com a decisão interlocutória que extinguiu o executivo fiscal em desfavor do apelado, a causa de pedir aqui apresentada não mais subsiste, o que torna juridicamente impossível a sua apreciação diante do desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir), com a consequente desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Assim, outro caminho não há senão o reconhecimento da superveniente perda do objeto, em atenção ao que dispõe o artigo 493 do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Nesse contexto, Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10a edição, p. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a “utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante”. Tal “condição da ação” é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Em sentido idêntico, preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, na obra Código de processo civil comentado, 8. ed, Revista dos Tribunais, 2004, p. 700, nos seguintes termos:

“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor)”.

Dessa maneira, se a Fazenda Pública entende que a legitimidade passiva não restou devidamente demonstrada na exceção de pré-executividade, deveria ter interposto o recurso cabível contra a decisão que analisou a referida questão.
Assim, é certo que com a perda superveniente do interesse de agir, não há como prosseguir o presente embargos à execução, eis que o apelante já obteve a extinção no feito principal, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR